Tribunal: TJDFT
Processo: 0740186-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0740186-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JAY SERVICO E COMERCIO AUTOMOBILISTICO LTDA - ME EMBARGADO: DISTRIBUIDORA DE PECAS KAMPEAO LTDA D E C I S Ã O Embargos de Declaração – Omissão – Não conhecimento de Agravo de instrumento – Ausência de Omissão – Embargos Rejeitados Trata-se de Embargos de Declaração opostos à Decisão desta relatoria, por meio da qual não foi conhecido Agravo de Instrumento interposto em face de Decisão proferida pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. A Decisão em tema deixou de conhecer do recurso, nos termos dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil, porquanto as matérias deduzidas já haviam sido decididas anteriormente, no curso do processo. O Embargante aduz já terem sido enfrentadas as alegações validade da citação e não ocorrência de prescrição. Entretanto, defende que não há decisão prévia sobre o excesso na execução, havendo, portanto, omissão a ser sanada. Pois bem. A impugnação ao Cumprimento Provisório de Sentença foi interposta pelo ora Agravante, ao ID 107815371 dos autos principais. No capítulo destinado às alegações de excesso na execução e enriquecimento ilícito do exequente, o ora agravante alegou (ID 107815371, p. 15): “Ocorre que, conforme o alhures argumentado, a pretensão da Exequente para obter o pagamento do débito exequendo, valor esse fundamentado em supostas duplicatas devidas, está prescrito, uma vez que o prazo prescricional para que a parte credora pretenda efetuar a cobrança de títulos de créditos é regida pelo que regulamenta o artigo 206, § 3°, VIII, do Código Civil, sendo aquele de três anos.”. Ao fim das alegações, o devedor conclui: “Isso porque, tendo em vista que já está prescrita a pretensão da Exequente para obter a satisfação do seu crédito, não há o que se falar em dever da Executada em pagar qualquer quantia fundamentada nas duplicadas colacionadas ao feito de origem.” Percebe-se, portanto, que a pretensão de excesso na execução foi inteiramente pautada na prescrição do direito de cobrança, já afastado. Importa notar, em Acórdão proferido por esta Egrégia Turma (ID 103571544, dos autos principais), restou declarado expressamente a aplicabilidade do prazo quinquenal às dividas executadas, nos termos do artigo o 206, parágrafo 5o, inciso I, do Código Civil. Com efeito, no momento da interposição da Impugnação ao Cumprimento Provisório de Sentença, o Acórdão em comento ainda não havia sido proferido. Ocorre que não se pode dizer o mesmo sobre os presentes Embargos de Declaração. Vale dizer, na data da oposição destes Embargos de Declaração, já havia sido proferido o Acórdão, por meio do qual afastou-se a aplicação do prazo trienal, para definir a aplicabilidade do prazo de cinco anos à dívida ora executada. Mesmo tendo ciência de que o fundamento do excesso na execução já havia sido enfrentado e afastado, o agravante veio aos autos reclamar a rediscussão da matéria. Anoto, assim, a ausência de omissão a ser sanada. Aponto, ainda, que haverá a aplicação de multa, se, futuramente, forem interpostos recursos meramente protelatórios. Diante do exposto, REJEITOS OS EMBARGOS DE OMISSÃO, porquanto inexistente qualquer omissão a ser sanada, nos termos do 1.022,II , do Código de Processo Civil. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator